Tribunal: STF
Processo: ARE 1501488
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Lenia Feitosa Vieira interpôs agravo interno de decisão em que não conheceu do recurso extraordinário com agravo, com fundamento na incidência do enunciado sumular n. 287.



    Sustenta, quanto ao primeiro recurso, a não incidência do enunciado n. 287 da Súmula, uma vez devidamente impugnada a decisão que inadmitiu o RE. 



    É o relatório. 



    2. O agravo interno, protocolado por advogados constituídos, foi interposto no prazo legal. Conheço do recurso. 



    Em observância ao princípio da duração razoável do processo e por não vislumbrar prejuízo à parte recorrida, deixei de abrir prazo para sua manifestação, nos termos dos arts. 6º e 9º do Código de Processo Civil, c/c o art. 3º do Código de Processo Penal, e à luz da orientação consolidada do Supremo (ARE 999.021 ED-AgR, ministro Luiz Fux; ARE 1.350.900 ED-AgR-ED, ministra Cármen Lúcia; e RE 597.064 ED-terceiros-ED-ED, ministro Gilmar Mendes). 



    A decisão que inadmitiu o recurso extraordinário foi justificada em razão de que “a análise da matéria implicaria meramente ofensa reflexa ao texto constitucional, por demandar a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso” (eDoc 68, fls. 19-20).



    No que toca ao recurso extraordinário com agravo (eDoc 74), o agravante especificamente impugnou a decisão recorrida, ao afirmar que “as questões trazidas à apreciação desta Suprema Corte não importam em ofensa reflexa ao texto constitucional”.



    Reconheço, portanto, a existência de impugnação específica da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, de forma que afasto a incidência do enunciado n. 287 da Súmula do Supremo. 



    Reconsidero, portanto, a decisão agravada, e passo a reapreciar o primeiro recurso extraordinário com agravo, que se refere à apontada violação ao inciso art. 5º, XXXVIII, “a” e “c”, da Constituição da República, quanto à apontada nulidade decorrente da menção nos debates do júri, pelo assistente de acusação, da sentença de pronúncia como argumento de autoridade.



    O Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe afastou a apontada nulidade com fundamento em interpretação da legislação infraconstitucional (CPP, art. 478, I) e em aspectos fático-probatórios, como evidencia o trecho do acórdão que a seguir transcrevo (eDoc 48, fl. 3):



    Inicia a defesa seu inconformismo aduzindo a ocorrência de nulidade do julgamento em plenário, ao argumento de suposta violação ao disposto no art. 478, I, do CPP. 



    Todavia, a prefacial não merece prosperar.



    [...]



    Examinando o teor da fala do assistente de acusação, objeto do protesto da defesa, conclui-se que não houve nenhum desvio da normalidade jurídica a refletir negativamente no julgamento do feito. Não se observa que em algum momento tenha havido qualquer menção direta à pronúncia ou a qualquer decisão que tenha mantido, indeferido ou provido recurso da defesa.



    Como se observa nos fundamentos utilizados pelo órgão ministerial de primeiro grau em sua resposta recursal “[...] nem o membro do Ministério Público e nem o assistente de acusação, durante os debates, exibiram para os jurados qualquer decisão de pronúncia e sequer foi lido trecho dessa decisão, nem tão pouco foi feita menção à pronúncia como argumento de autoridade para influenciar os Jurados, uma vez que é sabido ser vedado pelo ordenamento jurídico”



    De fato, não houve, na hipótese, menção às partes das decisões que salientaram acerca da prova da materialidade ou mesmo dos indícios suficientes de autoria delitiva, fato este que, sim, poderia interferir na decisão dos jurados. 



    Portanto, a meu ver, as disposições do Assistente de Acusação não configuraram o denominado argumento de autoridade, uma vez que seus dizeres objetivaram frisar, apenas, que os argumentos da defesa foram rejeitados em sede de pronúncia e de recurso, não havendo, por outro lado, qualquer menção ao teor das decisões que pudessem influir diretamente no decreto de culpa.



    Para o acolhimento das tese defensiva — nulidade decorrente da menção nos debates do júri, pelo assistente de acusação, da sentença de pronúncia como argumento de autoridade —, demandaria necessariamente a interpretação da legislação infraconstitucional e o reexame de fatos e provas, inviável na via extraordinária, incidindo, na espécie, o enunciado n. 279 da Súmula do Supremo, que possui a seguinte dicção:



    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 22 de novembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente